Tribunal: STF
Processo: RE 249797
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA
 DO
ESTADO  DA PARAÍBA. Lei Complementar estadual 39/85, redação dada pela
 Lei
Complementar estadual 41/86.
           I. - Incorporação de gratificação conferida pela L.C. 39/85
, com redação da L.C.
41/86: interpretação de normas locais: não cabimento do RE.
          II. - Agravo não provido.